Tribunal: TJBA
Processo: 0500712-57.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500712-57.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIA HELENA ALVES DE FARIAS, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ARIANA GISELLE AGUIAR PUBLIO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARCELA CASTELO BRANCO VERAS DOS SANTOS PETRACIOLI, MILENA GILA FONTES

APELADO: NORMA RODRIGUES PEREIRA FRANCA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DO PEDIDO AUTORAL.
CONDENAÇÃO DA RÉ
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA DE PARTE DE LOTEAMENTO E AO CUSTEIO DE LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE NOVO PROJETO DE LOTEAMENTO DA ÁREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA- TENSÃO PELA RÉ NA PROPRIEDADE PARTICULAR.
ALEGAÇÃO DE INSTALAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA EM FAIXA DE SERVIDÃO DO DERBA. INOCORRÊNCIA.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DISFARÇADA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
PERÍCIA JUDICIAL. INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUE ATRAVESSA TODA A EXTENSÃO DA RUA PRINCIPAL DA ÁREA DO LOTEAMENTO
.
POSTES ELÉTRICOS ERGUIDOS NO MEIO DA RUA PRINCIPAL DA ÁREA DO LOTEAMENTO. DESRESPEITO AO PROJETO DO LOTEAMENTO. PREJUÍZO À CONSTITUIÇÃO DA SUA INFRA-ESTRUTURA E AOS PROPRIETÁRIOS DOS LOTES. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ PROVISÓRIO DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO. CIÊNCIA PRÉVIA DA RÉ DO PROJETO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LEI, ACORDO OU DECISÃO JUDICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA . CARÁTER DE EXPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA D
A TESE DO
TEMA REPETITIVO DE Nº 1.019 DO STJ.
NÃO CONSUMAÇÃO. INDENIZAÇÃO A SER AFERIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DE NOVO PROJETO DE LOTEAMENTO DA ÁREA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. DECOTAMENTO DO EXCESSO. PRECEDENTE DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE VINCULANTE FIXADA PELO STF NA ADI DE 2332. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DA EFETIVA OCUPAÇÃO DA ÁREA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR DE Nº 70 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESE PELO STJ DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO APENAS ÀS SITUAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 12/01/2000. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA REPETITIVO DE Nº 210 DO STJ. REFORMA DE OFÍCIO. TERMO INICIAL ALTERADO PARA 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. REFORMA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0500712-57.2014.8.05.0088
,

em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e apelado
NORMA RODRIGUES PEREIRA FRANCA SOUZA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva trazidas pela ré e, no mérito, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo e em
REFORMAR DE OFÍCIO
a sentença.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça